Tribunal: STF
Processo: RE 334219
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DISCIPLINADA POR MEIO DE PORTARIAS INTERMINISTERIAIS. MARCO ESTABELECIDO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORAÇÃO DA TARIFA DE ENERGIA A PARTIR DA ‘LEITURA’ DO CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE PROVAS. REINTERPRETAÇÃO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10).



    2. O reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida também inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula n. 279 desta Corte, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.